Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015072-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Imissão na Posse, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (AGRAVADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (AGRAVANTE), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (AGRAVANTE), AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - CPF: 106.884.041-20 (ADVOGADO), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO PARA DESFAZIMENTO DE OBRA/MURO QUE ADENTROU AO IMÓVEL DA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUANDO A SENTENÇA EVIDÊNCIA A SUA EXISTÊNCIA CONFORME INSCRIÇÃO MUNICIPAL DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE ELEMTNSO NOVOS A JUSTIFICAR O PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o feito na fase de cumprimento de sentença cabe aos Agravante a efetivação da medida determinada pelo Juízo, ou seja cabe realizar o desfazimento da obra que foi construída adentrando o imóvel pertencente à recorrida cujas delimitações encontram-se conforme inscrição municipal como bem registra a sentença objeto de cumprimento.

À míngua de novos elementos a justificar modificação da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento,

não há como acolher a pretensão deduzida no presente agravo interno.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015072-90-2024

AGRAVANTE:
CLEONES CELESTINO BATISTA
,
E OUTROS

AGRAVADA:
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Cleones Celestino Batista e Outros
, em face da decisão ID 218011655 que, em sede de liminar,
indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ao fundamento de que
não se verifica de pronto, a relevância das alegações dos Agravantes, pois pelo que consta dos autos, a área se encontra devidamente localizada e delimitada,
tendo os próprios litigantes informado que diante da alteração financeira realizaram obra na área em litígio durante o trâmite do processo de origem. Trazendo nesta seara recursal alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que n
a origem, trata-se de cumprimento de sentença, requerido
pela ora agravada, em que se pleiteia a demolição de um muro construído fora dos limites da propriedade da Agravante,
adentrando no imóvel da Recorrida.

Assevera que apesar do não deferimento da prova pericial anteriormente, no entanto, não está claro qual parte do muro deverá ser derrubada, acrescentando que na inicial está narrado que o referido muro teria adentrado aproximadamente

40 metros, porém, não se demonstra precisa tal narrativa.

Verbera que quando do saneamento do feito o Juízo reconheceu que não estava clara a delimitação do local da demolição fixando como pontos controversos a) Delimitação da área supostamente esbulhada; b) A origem da posse das partes sobre o imóvel, bem como o tempo e a forma de exercício; c) Se esta posse era mansa e pacífica na data do suposto esbulho; d) A data do esbulho; e) A existência ou não de benfeitorias e) A existência ou não de benfeitorias e quem as realizou.

Argumentam que o processo teve seguimento com sentença favorável à Agravada
, sendo que a
fundamentação e delimitação da área a ser demolida se dá apenas por meio de imagens de satélite em anos distintos, imagens em ângulos diferentes, incapazes de precisar na realidade o que de fato deve ser cumprido.

Asseveram que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença sobrevindo a decisão agravada.

Alegam que a decisão se refere aos marcos decisórios do processo, no entanto, não se reposta ao pedido da inicial e sua imprecisão determinando que os Agravantes destruam área não requisitada, tratando-se de decisão
ultra petita.

Verberam que a sentença objeto de cumprimento,
não consta qual área deverá ser demolida e devolvida para a senhora Mariana Pinto de Figueiredo
, assim, sendo constata-se que a inscrição 01.5.11.002.0911.001, está situada fora da área em litigio, e a inscrição 01.5.11.002.1486.001,
tem um pequena parte dentro da área em litígio, sem definir o tamanho da área invadida.

Alega que consta da sentença de primeiro Grau (cópia anexa) ID 61608071 e ID 61608072, na página 4 foto de satélite onde consta claramente que a Inscrição 01.5.11.02.0911.001, esta completamente fora da área em litígio, bem como a inscrição 01.5.11.02.1486.001, apenas uma pequena parte aparece nos fundos do quintal da área em litigio, bem como as duas inscrições ficam localizadas na Rua General Osório Duque Estrada, e o quintal da área em litigio fica localizado na Rua 13 de Junho nº 2164, fundos para Rua Projetada, assim sendo, com objetivo de comprovar cumprimento de sentença

junta aos autos copias das referidas inscrições e dois vídeos, um referente a parte interna do imóvel e o outro referente a parte externa, assim como a sentença de primeira grau.

Alega a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento diante da possibilidade de prejuízo aos Agravantes, acrescentando que realizaram a construção de uma piscina, porém, fora dos limites do terreno alvo do litígio.

Verberam que a sentença já foi devidamente cumprida, conforme id 134167325, sendo impossível o prosseguimento do feito nos moldes determinados na decisão de id 156242067, que ensejou o recurso em tela, de forma que o Agravo merece provimento reconhecendo a satisfação da obrigação conforme arts. 924, inc. II, e 925 do CPC/2015.

Não há contrarrazões conforme se vê da certidão ID 227216666.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Agravo Interno em face da decisão que negou pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes.

O caso versa sobre cumprimento de sentença proferida em favor da Agravada no processo de Reintegração de Posse em que o Juízo de origem reconhece de forma clara na fundamentação a existência de divisas entre os imóveis acessando imagens de satélite e como tal falado pelas testemunhas da ré
e que a divisão entre os imóveis conferia com os limites que existe registrado no Município, sendo que em 2009 a parte ré ora Agravante construiu muro e colocou piscina modificando o estado das coisas e adentrou sobre os imóveis desrespeitando os limites desde 2005.

Assim, determinou a reintegração da Autora na posse dos imóveis descritos na inicial inscritos na Prefeitura Municipal de Cuiabá, sob os números 01.5.110021486.001 e 01.05.11.002.0911.001.

Diante desse quadro a determinação judicial é clara no sentido de que a Agravada deve ser reintegrada na posse dos imóveis observando-se os limites inscritos na Prefeitura Municipal e que os Agravantes ao construírem o muro adentraram alterando a situação fática existente, não havendo qualquer empecilho ao cumprimento da ordem judicial a meu ver, bastando que seja conferido os limites inscritos no Município em relação aos imóveis, ou seja, caba aos Agravantes restituírem a área que invdiram com construção e que pertence à Recorrida.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que a decisão que ensejou o presente agravo interno foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTROS
, contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento de Sentença n. 0025341.10.2009.8.11.0041, código n. 389562, da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT. Agravam da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com o desfazimento do muro e piscina do imóvel. Outras referências: Interdito Proibitório n. 0023660-05.2009.8.11.0041, código n. 387632.

Os Agravantes defendem seja concedida a liminar para suspender a determinação do Juízo singular de desfazimento de área correspondente a muro e piscina
, tendo em vista a ausência de localização exata para cumprimento dos termos da sentença, conforme ID n. 217442653.

Mencionam
“Trata-se de cumprimento de sentença, requerido pela ora agravada, em que se pleiteia a demolição de um muro construído fora dos limites da propriedade do agravante, adentrando no território da agravada. 02. Em que pese o não deferimento da prova pericial em momento anterior, não resta claro qual é a parte do muro que deve ser derrubada. A inicial narra que o muro avançou “aproximadamente 40 metros”, em registro de grave imprecisão. 03. Além disso, conforme folhas 957 dos autos físicos, ID 61608068, página 13 e seguintes, o próprio juízo entendeu que não estava clara a delimitação do local da demolição”.

Afirmam
“Nesse ínterim, cabe a memória à discussão factual do feito. Os agravantes litigavam sob o manto da gratuidade de justiça. Entretanto, a realidade financeira se alterou, possibilitando a construção de uma piscina no terreno alvo do litígio. 09. Diante dos fatos acima narrados, a gratuidade de justiça foi retirada do agravante. Ocorre que gerou-se uma confusão, entendendo que a piscina estaria dentro da área litigada, o que não corresponde à realidade nem ao pedido feito na inicial pela ora agravada. 10. Desse modo, verifica-se que a sentença já foi devidamente cumprida, conforme id 134167325, sendo impossível o prosseguimento do feito nos moldes determinados na decisão de id 156242067, ora agravada.”.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão agravada.

Preparo recolhido.

É o relato.

Decido.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.º, do CPC.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Pois bem. Buscam os Agravantes seja concedida a liminar para suspensão da determinação singular de desfazimento de obra em área da Agravada, sustentando que os limites da área a ser reintegrada não estão delimitados.

Não se verifica de pronto, a relevância das alegações dos Agravantes, pois pelo que consta dos autos, a área se encontra devidamente localizada e delimitada, tendo os próprios litigantes informado que diante da alteração financeira realizaram obra na área em litígio durante o trâmite do processo de origem. Trazendo nesta seara recursal alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento.

Outrossim, os Recorrentes já foram intimados por diversas vezes ao desfazimento da obra e mantiveram-se inertes.

Assim, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.

Dessa forma, ausentes os requisitos,
indefiro o pedido de efeito suspensivo”.

Assim, pelo que se verifica, na realidade os Agravantes embora intimados para desfazimento do muro que realizaram adentrando imóvel da Recorrida até o momento não cumpriram a determinação judicial,
cujo feito se encontra na fase de cumprimento de sentença
,

sob alegação de que não há delimitação da área quando a sentença evidencia a sua existência em conformidade com as inscrições municipais às quais devem observar.

Neste contexto ressalto que os Agravantes não carrearam aos autos quaisquer elementos novos que possam ensejar a modificação da decisão ora recorrida.

Dessa forma à míngua de fatos novos a justificar o acolhimento do recurso
nego provimento ao Agravo Interno

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024